Tribunal: TJSP
Processo: 0001358-14.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Apelação. Autora patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em ação movida em face da Fazenda Estadual (cumprimento de sentença). Obrigação satisfeita, e processo extinto nos termos do artigo 924, II, do CPC. Honorários advocatícios. Verba devida. Modificação de posicionamento anterior do relator que inadmitia esse tipo de condenação diante da Súmula 421 do STF. Emendas

Ementa:
Apelação. Autora patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em ação movida em face da Fazenda Estadual (cumprimento de sentença). Obrigação satisfeita, e processo extinto nos termos do artigo 924, II, do CPC. Honorários advocatícios. Verba devida. Modificação de posicionamento anterior do relator que inadmitia esse tipo de condenação diante da Súmula 421 do STF. Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 que asseguraram autonomia administrativa, funcional e orçamentária à Defensoria Pública, criando um novo regime jurídico, agora compatível com a pretensão de pagamento de honorários à instituição, em tais situações. Recurso provido.